Tribunal: TJMT
Processo: 0036452-49.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036452-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[1/3 de férias, Hora Extra]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO (OFÍCIO) – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- LITISPENDÊNCIA – FALTA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL 11.738/2008 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização.

2. Não ocorre a litispendência em ações declaratórias propostas pelo sindicato como substituto processual de filiados determinados.

3. Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos da inconformidade do recorrente com o teor da sentença e o seu pedido de reforma, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Uma vez demonstrada a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, faz a entidade sindical jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481/STJ.

5. A Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, tendo a Corte Suprema pacificado o entendimento de que o "piso" refere-se ao vencimento básico do servidor.

6. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cuiabá,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
nº 0036452-49.2013.811.0041, julgou procedente a pretensão autoral, bem como condenou o requerente em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (id. 6101147), o Município argui a ilegitimidade ativa do sindicato-autor, a existência de litispendência, irregularidade na representação, cerceamento de defesa, existência de coisa julgada. Além disso, o apelante impugna a gratuidade da justiça, afirma a ausência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante da decisão proferida na ADI 4167 e impossibilidade de “combinação de regime jurídicos”, ausência do direito à equiparação sem lei local. Requer a aplicação do Tema 905 do STJ no que diz respeito aos juros e correção monetária. Por fim, requer a minoração dos honorários sucumbenciais, para que sigam o disposto no art. 85 do CPC.

O Sindicato apelado apresentou contrarrazões ao id. 6101203 requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 7050628), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá sustenta que o sindicato não tem legitimidade para propor a ação de origem, haja vista não ter por objeto direito individual homogêneo, mas individual puro ou heterogêneo, a demandar análise concreta de cada caso.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste ao recorrente, isso porque, o sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8º, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos.

Além disso, é autorizado aos sindicatos a propositura de ações como substitutos processuais, como é o caso. Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 8.
Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização.

9. Tendo a Associação Catarinense do Ministério Público atuado na ação de conhecimento na qualidade de substituto processual dos seus filiados, têm esses legitimidade para propor a presente execução. 10 Agravos regimentais desprovidos”
. (AgRg no REsp 1155306/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011) g.n.

Desta forma, a entidade sindical possui legitimidade para figurar, como substituto processual dos seus filiados, no polo ativo das demandas que buscam resguardar seus interesses.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar levantada.

VOTO – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

O Município de Cuiabá sustenta, também, preliminar de litispendência, todavia, não lhe assiste razão, uma vez que o direito tutelado na ação de origem, embora ajuizada por entidade sindical, não alcança todos os demais profissionais que se encontram na mesma situação dos substituídos, uma vez que, por se tratar de ação individual, a sentença produzirá efeitos apenas aos que integram a relação processual.

Logo, como bem salientado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação n. 173188/2014,
“admitir o contrário importaria em sério risco de não prestação da tutela jurisdicional aos professores substituídos nesta demanda, visto que somente nas ações coletivas há a possibilidade de que pessoas ligadas por um interesse em comum, que não integraram a relação processual, se valham do título executivo que a sentença é apta a produzir, para liquidar individualmente o dano sofrido e habilitar o seu crédito
”.

Assim sendo, não há que se falar em litispendência, pois, não há como estender aos substituídos em outras demandas, e que buscam o reconhecimento do mesmo direito, os efeitos da sentença proferida na presente ação declaratória.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO (OFÍCIO) – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- LITISPENDÊNCIA – FALTA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL 11.738/2008 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Não ocorre a litispendência em ações declaratórias propostas pelo sindicato como substituto processual de filiados determinados.

(...)

(TJMT. N.U. 0037197-29.2013.8.11.0041,

DESa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SINDICATO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE FILIADOS DETERMINADOS - LITISPENDÊNCIA - INEXISTÊNCIA.
Não se verifica a litispendência em ações declaratórias propostas pelo Sindicato, como substituto processual de filiados determinados, em cada feito, não obstante a presença de igual causa de pedir
. Recurso provido.
(TJMT Ap. 30089/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

Assim,
rejeito
a preliminar de litispendência suscitada.

VOTO – PRELIMINAR –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Embora o apelante impugne o deferimento da justiça gratuita ao ente sindical, sob a alegação de que não há qualquer elemento juntado aos autos que demonstre a sua hipossuficiência ou de seus representados, tenho que tal pretensão não merece prosperar, uma vez que, à luz do enunciado da Súmula nº 481/STJ, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.

3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) Destaquei

In casu
, verifica-se que o apelado logrou comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Além disso, deve ser considerado que a benesse em questão foi deferida no início do trâmite processual (id. 6101121).

Assim sendo, uma vez demonstrada a incapacidade financeira do apelado para arcar com as custas e despesas processuais, agiu com acerto o Magistrado da singela instância ao reconhecer o seu direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
rejeito
, esta preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se infere dos autos, a discussão processual limita-se ao reconhecimento da existência, ou não, do direito dos professores do ensino básico da educação ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária para dedicação às atividades extraclasse.

Extrai-se dos autos que professores substituídos apresentam prejuízos financeiros e a respectiva quantificação a partir do mês de abril de 2011 até o mês de abril de 2013, conforme lotacionograma publicado no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Os nome, matrículas, valor dos subsídios, diferenças e valores acumulados no período encontram-se especificados ao id. 6101116 (fl. 23 dos autos digitais).

De início, necessário esclarecer que o art. 42 da Lei Municipal nº 4.594/2004 e o art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, dispõem, respectivamente,
in verbis
:

Art. 42. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.

Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.

Por sua vez, assim esclarece a Lei n.º 11.738/2008, veja-se:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Nota-se, portanto, que por mais que as Leis Municipais supracitadas tenham assegurado aos professores municipais o percentual de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo, fixou tão somente ao patamar de 20% (vinte por cento), contrariando a norma geral federal que reserva percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para a dedicação a atividades extraclasse.

Quanto à matéria, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o caso,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

(....)

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Assim, no que tange à argumentação de que os professores de Cuiabá já recebem o percentual de 20% (vinte por cento) a título de hora atividade, não há que se falar em exceção, devendo os mesmos receber o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, nos exatos termos do art. 2º, §4º, da Lei n.º 11.738/2008. Ressalto que a norma federal é clara ao estabelecer que
“Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.

Observa-se, deste modo, que inexistem exceções a respaldar o argumento do apelante.

Conforme já assentado, a decisão do Supremo Tribunal Federal possui efeito
erga omnes
, inexistindo possibilidade de aplicação de dispositivo em sentido inverso ao que propõe a norma federal.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR - PISO SALARIAL - LEI N. 11.738/2008 - EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF - 27/04/2011 - DECISÃO DO STF - EFEITOS PARA TODOS (ERGA OMNES) E VINCULANTE - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Uma vez proferida decisão pelo STF, na ação direta de inconstitucionalidade, seus efeitos são para todos e vinculam o Poder Judiciário e a Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal, não sendo possível emitir provimento contrário ao que restou decidido naquela Corte.

A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.

(TJ-MS - APL: 08005672420118120027 MS 0800567-24.2011.8.12.0027, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 02/09/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2014)

No que diz respeito à ressalva de que alguns professores não exercem função de magistério, não fazendo jus às horas atividades, a própria Lei n.º 11.738/2008, dispõe em seu art. 2º, §2º,
in verbis:

Art. 2º. [...]

§2º. Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

Desse modo, todos aqueles inseridos no artigo supramencionado possuem direito às horas atividades.

No que tange à declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF, examinada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, o Pretório Excelso, a declarado constitucional. Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008
.

Outrossim, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão preferida nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, a Suprema Corte modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação,
ou seja, 27 de abril de 2011.

Em suma, decidiu o Supremo ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº. 11.738/2008, o valor seria de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) para os professores com carga horária de até 40h semanais, devendo os cálculos ser realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Contudo, importa esclarecer que, até 27 de abril de 2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, por força da decisão proferida em sede de medida cautelar na ADI n. 4.167/DF,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1º DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008
. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO “PISO” (ART. 2º, caput e §1º).
LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL.
FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4º E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1º, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4º, I e 211, § 4º da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão “para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)”, prevista no art. 2º, § 1º. A expressão “de quarenta horas semanais” tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2º, § 2º). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2º, § 4º DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO
. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3º, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1º de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão “o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008”, mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte
(Tribunal Pleno, ADI 4.167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2008, DJe 30.04.2009).

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN nº. 4167-3/DF, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Doutrina autorizada, aliás, muito bem esclarece a diferença entre
remuneração e vencimento
, ao dizer que aquela “
é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus (...)
”, enquanto este é a
“retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme a correta conceituação prevista no estatuto funcional (...)
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2011, p. 673)

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não do vencimento básico.

Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº. 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT - Ato das Disposições Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

A propósito, de se consignar o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE PREPARO – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA –
PISO SALARIAL NACIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
– REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a assistência judiciária gratuita for deferida à parte recorrente, expressamente, no dispositivo da sentença, o recurso por ela interposto é isento de preparo por disposição legal (CPC, art.511, § 1º c/c Lei nº 1.060/50).

2 - A Lei Federal nº 11.738/2008 que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data a modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

3 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia, a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI Nº 4.167/DF).
(Ap 22079/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de piso, verifico que não merecem reforma, eis que fixados dentro dos parâmetros legais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, quanto à atualização monetária, convém ressaltar que nessas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, esta relatora vinha determinando o sobrestamento dos feitos.

Ocorre que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha e por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

e, em reexame,
retifico em parte
o ato sentencial para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022